Tribunal: TJPA
Processo: 0003023-98.2016.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003023-98.2016.8.14.0107

APELANTE: CEMIL TUBOS E CONEXOES

APELADO: GUAMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE DUPLICATA APÓS QUITAÇÃO. CARTA DE ANUÊNCIA FORMALMENTE IRREGULAR. DEVER DO CREDOR DE PROVIDENCIAR O CANCELAMENTO EFICAZ DO PROTESTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA À PESSOA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito protestado, confirmar a tutela de urgência de sustação do protesto e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Consta dos autos que, após o pagamento da duplicata protestada, a credora emitiu carta de anuência com erro formal, inapta ao cancelamento do protesto, o que levou ao ajuizamento da ação. A apelante sustentou a inexistência de ato ilícito e a incidência da Súmula 385 do STJ para afastar a condenação por dano moral.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a credora comete ato ilícito ao não providenciar de forma tempestiva e eficaz o cancelamento do protesto após a quitação da dívida; (ii) estabelecer se a existência de supostas restrições preexistentes em nome da autora afasta a condenação por danos morais, nos termos da Súmula 385 do STJ.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.

O credor que recebe o pagamento da dívida tem o dever de fornecer documentação apta ao cancelamento do protesto, obrigação que decorre do art. 26, § 1º, da Lei nº 9.492/97 e do princípio da boa-fé objetiva.

4.

A emissão de carta de anuência com erro formal não cumpre o dever de viabilizar a baixa do protesto, porque o documento irregular não produz o efeito jurídico necessário perante o cartório.

5.

A necessidade de ajuizamento da ação e de concessão de tutela de urgência para sustar o protesto evidencia que a providência adotada pela credora não foi eficaz, apesar de a dívida já estar quitada havia quase dois meses.

6.

Incumbe ao credor, como emitente do título e da carta de anuência, zelar pela regularidade formal da documentação necessária ao cancelamento do protesto, não se transferindo ao devedor o dever de fiscalizar ou corrigir erro do documento emitido pela parte contrária.

7.

A responsabilidade civil subjetiva resta configurada quando presentes a conduta negligente da credora, o dano à parte autora e o nexo causal entre a manutenção indevida do protesto e o prejuízo sofrido.

8.

A Súmula 385 do STJ não se aplica sem prova robusta de inscrição preexistente, legítima e contemporânea ao evento danoso, e a apelante não demonstrou a existência de restrição válida anterior capaz de afastar a indenização.

9.

O protesto indevido contra pessoa jurídica gera dano moral presumido, pois atinge sua honra objetiva, compromete sua reputação no mercado e restringe seu acesso ao crédito.

10.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional diante da extensão do dano, do período de manutenção indevida do protesto e da função pedagógica da condenação.

11.

Os juros de mora fluem desde o evento danoso, e a correção monetária incide a partir da sentença, em conformidade com a orientação sumulada do STJ.

12.

Os honorários advocatícios fixados na origem observam os parâmetros legais, cabendo sua majoração em grau recursal, nos termos do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O credor que recebe o pagamento da dívida protestada deve fornecer, de forma tempestiva e eficaz, a documentação regular necessária ao cancelamento do protesto. 2. A entrega de carta de anuência formalmente irregular não afasta o ato ilícito nem exonera o credor da responsabilidade pela manutenção indevida do protesto. 3. A Súmula 385 do STJ exige prova de inscrição preexistente legítima e contemporânea ao evento danoso, não bastando alegação genérica de outras restrições. 4. O protesto indevido contra pessoa jurídica configura dano moral in re ipsa por ofensa à honra objetiva. 5. Em responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso e a correção monetária do dano moral desde o arbitramento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.492/97, art. 26, § 1º; Código Civil, art. 186; CPC, arts. 932, III, 1.010, II e III, 85, § 2º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 821749/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02.05.2017, DJe 09.05.2017; STJ, AREsp nº 2236216/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, publ. 19.12.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020; STJ, Súmula 385; STJ, Súmula 326; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Acórdam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
15ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
19 a 26 de maio de 2026,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso
conhecido
e
recebido
apenas no efeito devolutivo (ID 34194122).

Trata-se de
apelação cível
interposta por
CEMIL TUBOS E CONEXÕES LTDA.
em face da sentença proferida pela Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu/PA que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por GUAMÁ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Narra a inicial que a autora adquiriu da ré mercadorias constantes na nota fiscal nº 000.050.102, emitida em 15/12/2015, pelo valor total de R$ 8.074,50, pagável em duas duplicatas. Atrasado o pagamento, a duplicata nº 35350/n50102/1, com vencimento em 29/01/2016, foi protestada em 11/02/2016.

A autora realizou o pagamento em 26.02.2016, por transferência bancária diretamente para a conta da ré. Contudo, sustentou que a ré não providenciou a carta de anuência para cancelamento do protesto, razão pela qual ajuizou a presente ação em 16/04/2016.

O Juízo de origem deferiu tutela de urgência (Id.

30194224), determinando a imediata sustação do protesto. Regularmente citada, a ré apresentou contestação (Id. 30194229), arguindo que emitiu a carta de anuência em 29/02/2016, tendo-a enviado à autora por e-mail. Aduziu que somente em 22/04/2016, a autora comunicou suposta irregularidade na carta.

A sentença (Id. 30194249) julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarou a inexistência do débito protestado, confirmou a tutela de urgência e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a data da sentença, além de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante interpôs
recurso de apelação
(Id.

30194255), arguindo a inexistência de ato ilícito, pois teria agido com diligência ao providenciar a carta de anuência prontamente após o pagamento e ausência de dano moral, com fundamento na Súmula 385 do STJ, sob o argumento de que a apelada possuía outras restrições preexistentes em seu nome.

Em contrarrazões (Id. 30194263), a apelada preliminarmente arguiu o não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença. No mérito, pugnou pela manutenção integral da decisão.

Intimadas as partes para manifestarem interesse em audiência de conciliação/mediação perante o CEJUSC (Id. 34194122), não houve manifestação.

É o relatório.

VOTO

A preliminar suscitada em contrarrazões, de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade não merece acolhimento.

A apelação apresenta narrativa cronológica dos fatos, contrapõe especificamente a conclusão da sentença quanto à existência de ato ilícito e ao cabimento dos danos morais, e invoca teses jurídicas precisas (ausência de culpa e Súmula 385/STJ). Há, pois, suficiente impugnação aos fundamentos do
decisum
, nos termos dos arts. 932, III, e 1.010, II e III, do CPC.

No mérito, a controvérsia central gira em torno de duas questões: se houve ato ilícito por parte da apelante ao não providenciar eficazmente o cancelamento do protesto após o pagamento da dívida e se o dano moral é afastado pela preexistência de outras restrições em nome da apelada (Súmula 385/STJ).

A questão não comporta maior controvérsia. Uma vez quitado o débito que fundamentou o protesto, o credor tem o dever de providenciar tempestiva e eficazmente o cancelamento do ato notarial.

Trata-se de obrigação que decorre diretamente do art. 26, §1º, da Lei nº 9.492/97, combinado com o princípio da boa-fé objetiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, recebido o pagamento da dívida pelo credor, é dever deste entregar a documentação necessária para o requerimento da baixa do protesto, sendo desnecessário o pedido formal por parte do devedor.
2. Quando o credor recebe o pagamento, mas não remete ao devedor os documentos necessários para o cancelamento do protesto, ocorre afronta ao princípio da boa-fé objetiva, configurando ato ilícito e a consequente obrigação de indenizar. Incidência da Súmula 83 do STJ
. 3. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 821749 MT 2015/0291724-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2017)

No caso em exame, a prova dos autos revela que, não obstante a carta de anuência tenha sido emitida pela apelante em 29/02/2016, ela não estava apta a produzir o cancelamento do protesto. A carta foi emitida com erro formal (Id.

30194234 - Pág. 7), que a tornava inaproveitável perante o cartório. O fato de a apelante ter encaminhado um documento formalmente irregular não supre a obrigação de fornecer a documentação hábil para a baixa do registro.

Ademais, a sequência cronológica dos fatos é desfavorável à tese da apelante. A suspensão do protesto somente se efetivou com o deferimento da tutela de urgência, em 20/04/2016, quase dois meses após o pagamento, ocorrido em 26/02/2016. Se a carta de anuência emitida em 29/02/2016 fosse regular e tivesse sido efetivamente entregue, a autora não teria necessitado ajuizar a ação e obter provimento jurisdicional de urgência para ver cancelado o protesto.

Não prospera o argumento de que a apelada teria agido de forma ardilosa ao ingressar com a ação antes de comunicar a irregularidade da carta. Incumbia à apelante, credora e emitente do título, zelar pela regularidade da documentação que ela própria deveria fornecer para a baixa do protesto. A apelada não tem o dever de fiscalizar ou corrigir eventuais erros formais na carta de anuência emitida pela parte contrária.

Presentes, portanto, os requisitos essenciais da responsabilidade civil subjetiva: conduta negligente da apelante (art. 186 do Código Civil), dano à apelada e nexo de causalidade entre ambos. A sentença deve ser mantida nesse ponto.

A apelante, quanto a condenação em danos morais, invoca a Súmula 385 do STJ para afastá-la sob o argumento de que a apelada possuía outras restrições preexistentes em seu nome à época dos fatos.

A tese não prospera.

O enunciado da
Súmula 385/STJ
dispõe que:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

A aplicação do referido enunciado pressupõe a demonstração, pelo réu, de que existiam outras restrições legítimas e preexistentes em nome do autor no momento do evento danoso.

No caso concreto, a própria apelada esclarece, em contrarrazões, que na data do ajuizamento da ação, em 16/04/2016, a única restrição existente em seu nome era o protesto indevidamente mantido pela apelante.

A apelante não trouxe prova robusta e contemporânea ao evento capaz de infirmar esse fato.

Ressalta-se que o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a Súmula 385 somente se aplica quando a inscrição preexistente é legítima, não sendo suficiente a existência de qualquer apontamento:

(...) À luz do enunciado da Súmula 385 do Colendo STJ, somente a preexistência de legítima inscrição nos cadastros de proteção ao crédito afasta a ocorrência de dano moral decorrente de negativação indevida. (....)

(STJ - AREsp: 2236216 MG 2022/0340443-9, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Decisão Monocrática, Data de Publicação: DJ 19/12/2022)

Superada a questão da Súmula 385, o dano moral da pessoa jurídica decorrente de protesto indevido é presumido (
in re ipsa
), dispensando prova do abalo sofrido. O protesto ilegítimo macula a reputação da empresa no mercado, abala a confiança de fornecedores e credores e impede o acesso ao crédito, gerando dano à honra objetiva da pessoa jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Com relação ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença à título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, levando-se em conta a condição econômica das partes, a extensão do dano, o tempo de exposição ao protesto indevido (aproximadamente dois meses) e a função pedagógica da condenação. O montante está em consonância com os parâmetros desta Turma para casos análogos envolvendo pessoas jurídicas de pequeno porte.

Anota-se ainda que a fixação dos danos morais em valor inferior ao pleiteado na inicial não implica sucumbência recíproca, a teor da Súmula 326 do STJ.

No que toca aos encargos moratórios, a sentença fixou juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença. O termo inicial dos juros moratórios em caso de responsabilidade extracontratual é a data do evento danoso, consoante a Súmula 54/STJ:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

A correção monetária, por sua vez, deve incidir desde a data do arbitramento (sentença), nos termos da Súmula 362/STJ e da jurisprudência consolidada para danos morais.

Os parâmetros fixados pelo Juízo de origem estão corretos e devem ser mantidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno a apelante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios em grau recursal, que majoro para 13% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

DESEMBARGADOR
ÁLVARO
JOSÉ
NORAT
DE VASCONCELOS

Relator

Belém, 27/05/2026